Tribunal: TJDFT
Processo: 0723113-41.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INGRESSO PARA EVENTO. PRAZO PARA PEDIDO DE DESISTÊNCIA. POLÍTICA DE CANCELAMENTO INFORMADA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou procedente o pedido inicial e condenou a empresa requerida ao pagamento de R$ 3.628,59 (três mil, seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos) a título de restituição.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de rescisão contratual. Narrou que em janeiro de 2022 adquiriu ingresso para o evento “Réveillon do gostoso 2023” no valor de R$ 4.031,77 (quatro mil, trinta e um reais e setenta e sete centavos). Pontuou que requereu a desistência da compra em agosto de 2022, contudo, a requerida se manteve inerte quanto ao cancelamento da compra e a devolução do valor pago ou a possibilidade de transferência para terceiros. Ressaltou que segundo os Termos de Serviços da ré o cancelamento só poderia se dar em até 7 (sete) dias da data da compra e desde que antes de 48 (quarenta e oito) horas do evento. Asseverou que é Policial Militar do Distrito Federal e o seu comando determinou que todos os servidores ficassem em regime de plantão ante a possibilidade de distúrbios quando da passagem do ano de 2022 para 2023.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 47502234). Contrarrazões apresentadas (ID 47502242).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na impossibilidade da devolução dos valores pagos ante a ciência prévia da política de preços da recorrente.
6. Em suas razões recursais a recorrente alegou que as relações consumeristas devem ser baseadas na boa-fé e no equilíbrio entre consumidor e fornecedor. Ressaltou que um dos deveres acessórios que recaem sobre os sujeitos da relação é o dever de informar o que inclui a política de reembolso para o caso de cancelamento de compras. Pontuou que o autor tinha ciência da referida política o que faz com que ela seja integrante do contrato. Asseverou que tal cláusula é válida e eficaz devendo ser aplicada ao caso de negativa de restituição. Afirmou que o próprio autor reconheceu o seu contato tardio para cancelamento da compra. Ao final requereu o provimento do recurso com a improcedência do pedido de restituição do valor do ingresso.
7. Conforme política de reembolso (ID 47502220) item 9, as solicitações de estorno/cancelamento em razão do direito de arrependimento deverão ser efetuadas em até 7 (sete) dias contados da data da compra do ingresso, desde que seja realizada com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito horas) antes da realização do evento. O ingresso foi adquirido em janeiro de 2022 e o pedido de cancelamento extrajudicial se deu em agosto de 2022, portanto, fora do prazo estabelecido em contrato. Ressalte-se que tal informação é anexa ao voucher de compra do ingresso, estando de acordo com o inciso III do art 6° e art. 30 do CDC. Ademais, conforme o art. 49 do Código Consumerista o consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 (sete) dias do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação ocorrer fora do estabelecimento comercial. O que não ocorreu no caso em comento.
8. Saliente-se que o autor tinha conhecimento do prazo, portanto, a informação adequada foi prestada. Ademais, a empresa negou a devolução dos valores em 4/8/2022 e o autor somente acionou o Poder Judiciário para dirimir a questão no dia 30/1/2022 (véspera do evento), sem que houvesse qualquer tempo hábil para que a empresa comercializasse o ingresso em questão após eventual decisão judicial. A sentença merece reforma para que o pedido inicial seja julgado improcedente em face intempestividade do pedido de cancelamento conforme política de devolução dos ingressos da recorrente, devidamente aceita pelo autor quando da efetivação da compra.
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial tendo em vista extrapolação do prazo para pedido de cancelamento da compra do ingresso.
10. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95